Tribunal: TJSP
Processo: 1002022-91.2017.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP1);
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ERRO NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO MÉDICO. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO DA PACIENTE. TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL PARTICULAR. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por requerido contra sentença que reconheceu a falha na prestação do

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ERRO NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO MÉDICO. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO DA PACIENTE. TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL PARTICULAR. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por requerido contra sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço médico-hospitalar, condenando os réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se houve falha no atendimento médico que justificasse a condenação por danos materiais e morais e se o valor indenizatório deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade dos prestadores de serviços de saúde é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, respondendo pelos danos causados ao consumidor.
4. Laudo pericial confirmou erro no diagnóstico e na condução do tratamento, resultando no agravamento do estado clínico da autora, que precisou ser transferida para hospital particular em estado grave.
5. O dano material ficou comprovado pelos gastos com internação e tratamento, enquanto o dano moral decorre do sofrimento desnecessário e do risco de morte enfrentado pela autora.
6. A indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 é adequada ao caso, considerando a gravidade da falha e o impacto na saúde da paciente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: a) A falha na prestação do serviço médico-hospitalar que resulta no agravamento do quadro clínico do paciente gera responsabilidade objetiva do prestador de serviço; b) O dano moral é presumido em casos de risco de morte causado por erro de atendimento médico.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Súmula 43 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.665.741/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.12.2019.